Tribunal: STF
Processo: Rcl 79877
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E 
NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 
NS. 760.931 E 1.298.647, TEMAS 246 E 1.118. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp, em 21.5.2025, contra o seguinte acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Reclamação Trabalhista 
n. 1000138-19.2020.5.02.0502, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e desrespeitado o decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral:



    “Da responsabilidade subsidiária  



    Sem razão.



    É incontroverso que a segunda reclamada, Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, ora recorrente, delegou atividades de natureza periférica à primeira reclamada, Santos & Castro Neto Monitoramento e Vigilância Patrimonial Ltda. – ME, que, por sua vez, colocou a força de trabalho do reclamante à disposição da contratante, que dela usufruiu, ainda que não a tenha dirigido ou fiscalizado diretamente.



    (...)



    Assim, aquele que delegou a sua posição inicial de empregador que normalmente deteria, afastando-se da regra clássica consolidada (dualidade da relação de emprego), não se pode ver livre de ressarcir a contraprestação laboral que lhe foi canalizada, diante da inidoneidade financeira da prestadora dos serviços, sobretudo diante do princípio protetivo que informa o direito do trabalho. A responsabilidade 
funda-se na culpa in eligendo e/ou in vigilando, que consiste na obrigação do tomador dos serviços de realizar boa eleição e fiscalizar o cumprimento das obrigações legais por parte da contratada, já que se valeu da energia de trabalho de empregados engajados em outra empresa.



    In casu, porém, a ausência de depósitos do FGTS nos meses de dezembro de 2017, maio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, e janeiro de 2020, conforme extrato abojado sob ID. 41e17dc – Pág. 1, evidencia que eventual fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas atinentes ao contrato de trabalho do reclamante (vigente de setembro/2017 a janeiro/2020), se houve, foi deficientemente realizada.



    A propósito, a alegação de que a recorrente, ‘na regular fiscalização, observou que a contratada não vinha depositando o FGTS na conta de seus funcionários... Em contato com a prestadora de serviços, a empresa inicialmente alegou que havia distorções entre os valores depositados por ela e o repasse feito pela Caixa Econômica Federal ('CEF') na conta de seus colaboradores, o que a motivou a ajuizar uma ação contra a CEF... Ao consultar o processo, no entanto, a Prodesp tomou ciência de que a empresa desistiu da ação em novembro de 2019’ (ID. b4ef94f – Pág. 22), denuncia que a constatação da irregularidade de depósitos se deu após novembro/2019, ou seja, quando há quase dois anos a empregadora já não honrava com depósitos do FGTS na conta vinculada do reclamante. 



    No mesmo tom, o ajuizamento de ação de consignação em pagamento pela ora recorrente em face da ora primeira reclamada e dos empregados que lhe prestaram serviços também não é suficiente para afastar a deficiência da fiscalização do contrato de trabalho firmado em 20/09/2017, pois, conforme alegado, se refere aos créditos da contratada junto à PRODESP nos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, últimos dois meses em que o reclamante lhe prestou serviços, ao passo que as irregularidades se perpetraram ao longo de quase todo o contrato de trabalho.



    (...)



    Esses, os fundamentos que autorizam a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, fundados no preceito maior contido no § 6º, do artigo 37, da CF, que responsabiliza as pessoas de direito público por danos causados por seus agentes a terceiros. Bem por isso, a presente decisão não afronta aquela proferida recentemente pelo Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, em 24/11/2010, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade (ADC) 16, declarando a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.



    (...)



    Como se vê, a responsabilidade do ente público, frise-se, não decorre do mero descumprimento das obrigações contratuais trabalhistas pela prestadora de serviços, não se havendo falar, outrossim, em afronta à Súmula Vinculante n. 10, do E. STF, na medida em que a não incidência do artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, no caso concreto, decorre da comprovada negligência da tomadora dos serviços na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas relativas ao empregado colocado ao seu dispor, obrigação essa imposta pela própria lei em referência, que exige a fiscalização da execução do contrato, inclusive com a possibilidade de aplicação de sanções à contratada (artigo 58, incisos III e IV, da lei em destaque), sendo certo que dentre as obrigações do contrato está o cumprimento das obrigações trabalhistas (caput, do artigo 71).



    (...)



    Por fim, a responsabilidade do ente público é subsidiária, podendo este, inclusive, exercer o direito de regresso, nos termos da lei civil, abrangendo, repise-se, todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral, nos termos do inciso VI, da Súmula 331, do C. TST, não se havendo cogitar, in casu, caráter personalíssimo de tais rubricas, tampouco ofensa ao artigo 5º, II, da Constituição Federal.



    Dentro desse contexto, é de rigor o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do segundo reclamado por toda a dívida em questão.



    Mantenho, pois” (e-doc. 7).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Contra esse acórdão, a reclamante interpôs recurso de revista, inadmitido (fl. 257, e-doc. 5), e agravo de instrumento.



    Em 8.5.2024, a Quinta Turma do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo de instrumento no recurso de revista 
(fls. 341-354, e-doc. 5).



    Em 17.12.2024 o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra esse acórdão, por entender que a decisão recorrida estaria em harmonia com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 246 da repercussão geral (fls. 19-31, e-doc. 6).



    Em 30.4.2025, o Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno em recurso extraordinário 
(fls. 74-80, e-doc. 6).



    2. Contra o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região pelo qual julgado o recurso ordinário, a reclamante ajuíza a presente reclamação.



    Afirma que “a decisão [reclamada] deixa claro o reconhecimento da responsabilidade subsidiária com fundamento na afirmação genérica de culpa, em total descumprimento à decisão vinculante do Tema 1.118, já que a condenação do ente público se deu porque a empresa prestadora de serviços não pagou os salários dos empregados” (fl. 8).



    Alega que, “ao adotar tal raciocínio lógico[,] há a responsabilização automática e objetiva da Administração Pública, o que, como já dito, contradiz o entendimento do Supremo Tribunal Federal” (fl. 9).



    Sustenta que “não há qualquer possibilidade de se falar em responsabilidade subsidiária da Administração Direta ou Indireta sem que reste cabalmente comprovado pelo autor da ação que a contratante teria agido culposamente na fiscalização da empresa contratada, o que não é o caso dos autos” (fl. 10).



    Ressalta que “não há que se considerar a ocorrência da culpa ‘in eligendo’ da Prodesp, pois quando da contratação dos serviços observou todos os critérios legalmente estipulados para firmar contrato administrativo com a licitante vencedora, conforme documentos apresentados, o que foi ignorado pelo juízo de primeiro grau. Também, não há que se falar em culpa ‘in vigilando’, pois a Prodesp foi diligente, aplicando todas as medidas administrativas cabíveis para a execução e cumprimento das obrigações contratuais” (fl. 11). 



    Argumenta que “a Prodesp não pode ser prejudicada pelo árduo trabalho de fiscalização que vem realizando, acabando por “produzir prova contra ela mesma”, já que, não importa o que comprove, a fiscalização jamais será suficiente para afastar a sua culpa” (fl. 11).



    Requer medida liminar “para suspender os efeitos da decisão proferida na Reclamação Trabalhista n. 1000138-19.2020.5.02.0502 impugnada, evitando-se a ocorrência de dano irreparável” (fl. 13).



    Pede seja julgada “procedente a presente Reclamação Constitucional para cassar a r. decisão proferida pelo E. Tribunal Regional do Trabalho, exarada Reclamação Trabalhista n. 1000138-19.2020.5.02.0502, vez que em evidente afronta à decisão deste E. Corte” (fl. 13). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta ação se, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública pelo cumprimento de obrigações trabalhistas, a autoridade reclamada teria descumprido as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e nos Recursos Extraordinários ns. 760.931 e 1.298.647, Temas 246 e 1.118 da repercussão geral, e desrespeitado o enunciado da Súmula Vinculante n. 10.



    5. Ao negar provimento ao recurso ordinário da reclamante, a Décima Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região, assim assentou, no voto condutor do acórdão reclamado:



    “In casu, porém, a ausência de depósitos do FGTS nos meses de dezembro de 2017, maio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2018, janeiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, e janeiro de 2020, conforme extrato abojado sob ID. 41e17dc – Pág. 1, evidencia que eventual fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas atinentes ao contrato de trabalho do reclamante (vigente de setembro/2017 a janeiro/2020), se houve, foi deficientemente realizada.



    A propósito, a alegação de que a recorrente, ‘na regular fiscalização, observou que a contratada não vinha depositando o FGTS na conta de seus funcionários... Em contato com a prestadora de serviços, a empresa inicialmente alegou que havia distorções entre os valores depositados por ela e o repasse feito pela Caixa Econômica Federal ('CEF') na conta de seus colaboradores, o que a motivou a ajuizar uma ação contra a CEF... Ao consultar o processo, no entanto, a Prodesp tomou ciência de que a empresa desistiu da ação em novembro de 2019’ (ID. b4ef94f – Pág. 22), denuncia que a constatação da irregularidade de depósitos se deu após novembro/2019, ou seja, quando há quase dois anos a empregadora já não honrava com depósitos do FGTS na conta vinculada do reclamante.



    No mesmo tom, o ajuizamento de ação de consignação em pagamento pela ora recorrente em face da ora primeira reclamada e dos empregados que lhe prestaram serviços também não é suficiente para afastar a deficiência da fiscalização do contrato de trabalho firmado em 20/09/2017, pois, conforme alegado, se refere aos créditos da contratada junto à PRODESP nos meses de dezembro/2019 e janeiro/2020, últimos dois meses em que o reclamante lhe prestou serviços, ao passo que as irregularidades se perpetraram ao longo de quase todo o contrato de trabalho” (fls 4-5, e-doc. 7).



    A análise dessa decisão revela que a responsabilidade subsidiária do da reclamante não foi concluída por presunção ou afirmações genéricas 
de culpa, procedimento vedado nos precedentes invocados como paradigmas de descumprimento. Houve imputação específica de conduta omissiva da Administração Pública. Consta dos autos que a reclamante tinha ciência do inadimplemento das verbas trabalhistas e demorou em adotar providências quanto à empresa prestadora de serviços pelas irregularidades verificadas.



    6. As circunstâncias do caso destoam do que ordinariamente se observa em decisões sobre o tema e revelam a improcedência da presente reclamação, instrumento inidôneo para reexame aprofundado dos fatos e do acervo probatório apreciado pelas instâncias ordinárias. Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56 (…). IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS PARA AVERIGUAR EVENTUAL RISCO À INCOLUMIDADE FÍSICA DO AGRAVANTE NÃO CONFIRMADO NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 38.681-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. (…) 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.934-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.9.2019).



    7. Ressalte-se que, na sessão de julgamento virtual realizada de 14.3.2025 a 21.3.2025, ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação 
n. 76.167, de minha relatoria, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO.  CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO 
DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE CULPA DA ENTIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (aguarda publicação).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora